Tribunal: TJSP
Processo: 1028578-33.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autora portadora de transtorno do espectro autista severo.

Prescrição de tratamento com medicamento Canabidiol, cuja cobertura foi negada pela ré.

Medicamento com registro na ANVISA. Ausência de prova da existência de terapia eficaz capaz de superar a prescrição médica. Precedente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autora portadora de transtorno do espectro autista severo.

Prescrição de tratamento com medicamento Canabidiol, cuja cobertura foi negada pela ré.

Medicamento com registro na ANVISA. Ausência de prova da existência de terapia eficaz capaz de superar a prescrição médica. Precedente jurisprudencial. Rol da ANS que é meramente exemplificativo. Lista de procedimentos da agência serve apenas como referência para as operadoras de planos de saúde. Necessidade de resguardar o direito à vida. R. sentença mantida. Recurso improvido.